Tribunal: CARF
Processo: 11543.003622/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003622/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.073 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
DIONE LUIZ OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO FISCAL
ADMINISTRATIVO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso, nos exatos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do
Anexo II do RICARF.
No caso dos autos, a adesão a parcelamento configura confissão espontânea e
irretratável, importando na desistência do recurso voluntário interposto.

Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário diante do esgotamento da instância administrativa, em decorrência do
parcelamento realizado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 40/44):
Trata-se de Notificação de Lançamento expedida em nome do contribuinte em epígrafe,
relativa ao exercício de 2004, ano-calendário 2003, para cobrança de crédito tributário,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003622/2007-53
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003622/2007-53

no valor de R$ 1.589,33, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculados de
acordo com a legislação aplicável.
O lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual referente ao
exercício em questão, onde foram constatadas as seguintes infrações:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS no valor de RS 16.201,23, sendo R$ 16.200,64
recebidos da Cia Vale do Rio Doce - CNPJ 33.592.510/0001-54 e R$ 0,59 recebidos
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia - CNPJ 42.271.429/0001-
63. Na apuração do imposto devido foi compensado o imposto de renda retido na fonte
no valor de R$ 6.262,91 sobre os rendimentos omitidos.
- COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF no valor de RS 2.631,16 referente à
fonte pagadora Instituto de Seguridade Social - INSS - CNPJ 29.979.036/0001-30.
Encontram-se identificados nos demonstrativos de fls. 24/28 o enquadramento legal das
infrações, as alterações na base de cálculo, bem como o valor do imposto suplementar
apurado.
Na impugnação apresentada em 14/11/2007, o recorrente alega que o valor de R$
16.201,23 foi declarado pela fonte pagadora Cia. Vale do Rio Doce, tendo a mesma
recolhido o imposto de renda na fonte no valor de R$ 3.631,98. Diz que houve um lapso
do contribuinte. Assegura que não houve sonegação do imposto que foi recolhido na
fonte pela CVRD, não havendo que se falar em imposto suplementar, tampouco em
multa e juros de mora.
Com relação ao imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 2.631,16, afirma que,
por lapso, declarou ter recebido de uma só fonte pagadora, o INSS, quando recebeu de
duas fontes INSS e VALIA, tendo juntado os valores num só, ou seja, R$ 696,84 do
INSS e R$ 2.630,92 da VALIA.
Finalmente requer o acolhimento da impugnação para lhe eximir das exigências
contidas na Notificação de Lançamento.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da transferência
de competência instituída pela Portaria RFB no 1.023, de 30 de março de 2009,
publicada no DOU em 02/04/2009.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
GLOSA DE FONTE. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Cancela-se a glosa de IRRF motivada por erro na DIRPF. No entanto, não há alteração
no lançamento, eis que a autoridade lançadora já considerou na apuração do imposto, o
IRRF pago pelo contribuinte.
Cientificado da decisão, em 23/12/2010 (fls. 48), o contribuinte, em 20/01/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 52/53), insurgindo-se apenas contra a omissão de rendimentos
apurada, alegando em breve síntese, que esteve nos departamentos de pessoal e jurídico da
Companhia Vale do Rio Doce, tendo sido informado não haver nenhuma informação relativa a
processo trabalhista, em nome seu nome, não tendo ciência da origem do suposto rendimento
declarado em DIRF pela fonte pagadora, requerendo, ao final, dilação de prazo para que possa
buscar a origem do alegado pagamento que gerou o débito fiscal lançado.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003622/2007-53

Em 30/08/2012, peticionou trazendo novas informações em complemento às
razões lançadas na peça recursal (fls. 56/61):
Em 26/01/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando a
intimação da fonte pagadora Vale S.A., para prestar informações discriminadas necessárias ao
deslinde da controvérsia recursal instaurada (fls.63/66).
Em 20/07/2022, a unidade de origem noticiou que o contribuinte aderiu à
transação de contencioso de pequeno valor em relação ao crédito tributário vinculado ao presente
feito, trazendo o comprovante da adesão formulada, encontrando-se o referido crédito na
“situação de parcelado” nos sistemas da RFB (fls. 71/73).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Embora o recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de admissibilidade,
não há como conhecê-lo.
Ocorre que a unidade origem da RFB noticia que o crédito tributário exigido foi
incluído em parcelamento fiscal, ao teor do recibo de adesão acostado, encontrando-se na
situação de parcelado (fls. 71 e 73).
De fato, pelos documentos carreados aos autos, constata-se que o débito
remanescente em discussão foi efetivamente parcelado. Assim, diante da noticiada e comprovada
adesão ao parcelamento instituído, a discussão de mérito no âmbito administrativo tornou-se
inviável, pois tal ato implica em desistência integral e renúncia ao direito sobre o qual se funda a
demanda fiscal, importando no esgotamento da instância administrativa.
Neste ponto, o art. 78, §§ 2o e 3o do Anexo II do RICARF não deixa dúvida ao
prescrever que o pedido de parcelamento implica em desistência do recurso pendente de
julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já
ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003622/2007-53

Portanto, no tocante ao pedido de revisão da decisão recorrida, não há o que
apreciar, uma vez que, a instância administrativa, diante da ocorrência do parcelamento
realizado, encontra-se impreterivelmente esgotada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, diante do
esgotamento da instância administrativa, em decorrência do parcelamento realizado.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original